Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714550-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTAL DO LAGO NORTE, JOSÉ INÁCIO MACEDO JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. II – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PARTE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO ÍNSITA À ATIVIDADE ECONÔMICA. DESINTERESSE EXPRESSO DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. III – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DO RECURSO POR FORÇA DE DECISÃO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO DITA EXISTENTE NO EXAME DA POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO EM PECÚNIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO REAFIRMADA DESCABIDA. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA. IV - EM REJULGAMENTO, ACLARATÓRIOS JULGADO PREJUDICADO. 1. Não demonstrada a impossibilidade de cumprimento da prestação específica a que condenada a empresa executada, não tem cabimento o pedido por ela deduzido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Inteligência do art. 499 do Código de Processo Civil (“A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”) e do art. 816 do mesmo diploma legal (“Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização”). 2. Falta razoabilidade aos insistentes pedidos feitos pela sociedade empresária em recuperação judicial, ora executada/agravante, para, no seu exclusivo interesse, ser convertida em perdas e danos a obrigação a que foi condenada de reparar defeitos de construção identificados por prova pericial no edifício do condomínio exequente e, assim, ver submetido o crédito liquidado ao procedimento da recuperação judicial a que está sujeita, isso porque comprovadamente mantém sua atividade principal como empresa da área de construção civil e houve expressamente manifestou a parte credora seu desinteresse na postulada conversão. 4. Embargos de Declaração. Rejulgamento prejudicado. Decidido em agravo de instrumento não ter cabimento a pretensão reiteradamente deduzida pela empresa construtora de conversão, em perdas e danos, da obrigação de fazer a que foi condenada, para que o crédito apurado seja habilitado em procedimento de recuperação judicial a que está sujeita, uma vez que mantida sua atividade principal, por ela não apresentada justificativa plausível e há expressa discordância do condomínio credor, prejudicados estão aos Aclaratórios manejados sob alegação de que omisso o acórdão embargado por não examinar a possibilidade de mensurar em pecúnia a indenização a ser paga pela conversão da obrigação de fazer a que foi condenada. 5. Em rejulgamento, Embargos de Declaração prejudicados. A recorrente alega violação aos artigos 499 e 819, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, definida a obrigação pela prestação de tutela específica, seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa, é cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente. Requer seja concedida gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 499 e 819, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) uma vez não demonstrada a impossibilidade de prestação da tutela específica, concernente na obrigação de fazer imposta pela sentença, alinhada ao expresso desinteresse da parte credora, manifestado ao Id 136487945 do processo de referência, incabível o acolhimento do pleito de conversão da obrigação de fazer e perdas e danos. Nesse passo, deve-se manter a obrigação de fazer imposta a ré pela sentença, consistente na correção dos vícios encontrados pelo laudo pericial nas áreas do condomínio exequente” (ID 54333455). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030